Tribunal: STM
Processo: 7000039-89.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. PRÁTICA DE "TROTE" NO ÂMBITO DAS FORÇAS ARMADAS. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militares pela prática do crime de violência contra inferior. Segundo os autos, o ofendido foi atraído ao alojamento de graduados sob o pretexto de recuperar seu gorro, onde foi imobilizado com cordas em uma barra de flexão e agredido com golpes de ripa de madeira por seus superiores hierárquicos e por um militar mais antigo. 2. A prática, denominada "pacote", visava um suposto ritual de passagem para a utilização de alojamento específico. O recurso busca a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e na ausência de dolo específico, alegando tratar-se de brincadeira de congraçamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por confissão, depoimento da vítima e laudo pericial, é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a prática de "trote" com violência física configura o crime de violência contra inferior ou se pode ser desclassificada para ato de congraçamento por ausência de dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A conduta de desferir golpes de madeira contra subordinado amolda-se perfeitamente ao tipo penal de violência contra inferior, sendo irrelevante a gravidade das lesões para a caracterização do delito principal. 5. O dolo configura-se pela vontade livre e consciente de praticar a violência física, sendo juridicamente irrelevante a intenção de "brincar" ou "integrar" o militar, uma vez que a hierarquia e a disciplina são bens jurídicos indisponíveis tutelados pelo Estado. 6. O suposto consentimento da vítima em rituais de "batismo" ou "trote" não exclui a ilicitude da conduta, pois a integridade física no âmbito militar é bem jurídico de proteção primordial para a estabilidade das instituições. 7. A autoria e a materialidade restam cabalmente comprovadas quando os réus admitem o ato em juízo, em harmonia com laudo pericial que atesta a compatibilidade do instrumento apreendido com as equimoses e escoriações encontradas no ofendido. 8. A responsabilidade penal dos agentes não é afastada ou minimizada pela eventual participação de outros militares não identificados ou não denunciados no processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. A prática de trote ou ritual de passagem envolvendo violência física contra militar subordinado ou mais moderno configura o crime de violência contra inferior. 2. O consentimento da vítima ou a alegação de finalidade lúdica não afastam o dolo nem excluem a ilicitude da conduta, dada a natureza indisponível dos bens jurídicos hierarquia e disciplina. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 159, 175 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000646- 29.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 05.05.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-89.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CRISTIANO MATHEUS LOVATO PILAR
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VITAL COUTO
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
APELANTE: GUSTAVO FRAGOSO RIBEIRO
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DEFENSIVO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-89.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: CRISTIANO MATHEUS LOVATO PILAR
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE VITAL COUTO
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
APELANTE: GUSTAVO FRAGOSO RIBEIRO
ADVOGADO(A): RONALDO CÉSAR TSZESNIOSKI (OAB PR095861)
ADVOGADO(A): ANDRE MUNIZ BAPTISTA (OAB PR100143)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. PRÁTICA DE "TROTE" NO ÂMBITO DAS FORÇAS
ARMADAS. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militares pela prática
do crime de violência contra inferior. Segundo os autos, o ofendido foi atraído
ao alojamento de graduados sob o pretexto de recuperar seu gorro, onde foi
imobilizado com cordas em uma barra de flexão e agredido com golpes de ripa
de madeira por seus superiores hierárquicos e por um militar mais antigo.
2. A prática, denominada "pacote", visava um suposto ritual de passagem para a
utilização de alojamento específico. O recurso busca a absolvição com base no
princípio in dubio pro reo e na ausência de dolo específico, alegando tratar-se
de brincadeira de congraçamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto
por confissão, depoimento da vítima e laudo pericial, é suficiente para afastar a
dúvida razoável sobre a autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a prática de
"trote" com violência física configura o crime de violência contra inferior ou se
pode ser desclassificada para ato de congraçamento por ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta de desferir golpes de madeira contra subordinado amolda-se
perfeitamente ao tipo penal de violência contra inferior, sendo irrelevante a
gravidade das lesões para a caracterização do delito principal.
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O dolo configura-se pela vontade livre e consciente de praticar a violência
física, sendo juridicamente irrelevante a intenção de "brincar" ou "integrar" o
militar, uma vez que a hierarquia e a disciplina são bens jurídicos indisponíveis
tutelados pelo Estado.
6. O suposto consentimento da vítima em rituais de "batismo" ou "trote" não
exclui a ilicitude da conduta, pois a integridade física no âmbito militar é bem
jurídico de proteção primordial para a estabilidade das instituições.
7. A autoria e a materialidade restam cabalmente comprovadas quando os réus
admitem o ato em juízo, em harmonia com laudo pericial que atesta a
compatibilidade do instrumento apreendido com as equimoses e escoriações
encontradas no ofendido.
8. A responsabilidade penal dos agentes não é afastada ou minimizada pela
eventual participação de outros militares não identificados ou não denunciados
no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A prática de trote ou ritual de passagem envolvendo
violência física contra militar subordinado ou mais moderno configura o crime
de violência contra inferior. 2. O consentimento da vítima ou a alegação de
finalidade lúdica não afastam o dolo nem excluem a ilicitude da conduta, dada a
natureza indisponível dos bens jurídicos hierarquia e disciplina.
­_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 159, 175 e parágrafo único.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000646-
29.2022.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
05.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer do Recurso defensivo, negando-lhe provimento, para manter, na íntegra, a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela defesa dos ex-Cbs Ex CRISTIANO
MATHEUS LOVATO PILAR, CARLOS ALEXANDRE VITAL COUTO e GUSTAVO
FRAGOSO RIBEIRO em face da sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o
Exército da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que os condenou à pena 3 (três) meses
de detenção, com direito ao sursis, no regime prisional inicial aberto, com o direito de
apelarem em liberdade, pela prática do crime do art. 175, caput, do CPM.
Narra a Exordial, que os sentenciados praticaram atos de violência contra o Sd
CHRISTOFFER, a título de “trote”:
No dia 08 de março de 2023, foi publicado em Boletim Interno do 20º Batalhão de Infantaria
Blindado (Curitiba/PR) o engajamento do Sd CHRISTOFFER FELIPE MATOS, a contar de
01º de março de 2023 (evento 52.5, p. 29).
Em razão do engajamento, os denunciados, integrantes da 2ª Companhia de Fuzileiros
Blindada, resolveram submeter o Sd CHRISTOFFER a um “ritual”, o que lhe permitiria
utilizar o alojamento destinado aos Cabos e Soldados do Efetivo Profissional do Batalhão,
sem pedir permissão ou prestar continência aos demais militares.
Ao final do expediente do dia 21 de agosto de 2023, o Cb COUTO pegou três cabos solteiros
na Subtenência e os Cabos PILAR e G RIBEIRO providenciaram uma ripa de madeira,
materiais que seriam utilizados na realização do “trote”.
Por volta das 17h10 o Sd CHRISTOFFER foi até o alojamento do efetivo profissional da 2ª
Companhia, onde solicitou a devolução do seu gorro ao Cb G RIBEIRO, uma vez que não
mais se encontrava sobre a cama onde o havia deixado.
O Cb G RIBEIRO disse ao Sd CHRISTOFFER que ele sairia do alojamento somente após
sofrer o trote. Na sequência, os Cabos COUTO e PILAR amarraram os braços e as pernas do
Soldado com os cabos solteiros, e com uma terceira corda amarraram o Sd CHRISTOFFER
em uma barra de metal fixada em um batente sem porta, localizado no interior do alojamento
(evento 1.4, p. 4-5).
Após a imobilização e a suspensão do corpo do Sd CHRISTOFFER, os denunciados deram
golpes com a ripa de madeira na região do quadril e das nádegas do Soldado, sendo que
durante a agressão a ripa quebrou-se ao meio.
Os fatos foram observados pelo Cb JEAN CARLOS, Cb KRAICZEK e Sd J. SANTOS que nada
fizeram para impedir as agressões.
A lesão produzida no corpo do Sd CHRISTOFFER foi fotografada e descrita no Exame de
Integridade Física, como sendo “equimoses e escoriações em região de quadril à esquerda e
porção inferior de glúteo à direita.” (evento 1.2, p. 11- 12).
A ripa de madeira foi entregue pelos denunciados ao Comandante da 2ª Companhia e
apreendida (evento 1.4, p. 2-3). O Laudo Pericial de Avaliação de Instrumento de Crime
(evento 52.6, p. 18-24), por sua vez, concluiu pela compatibilidade do formato da ripa de
madeira apreendida com as lesões existentes no corpo do Sd CHRISTOFFER.
(...)
Demonstrado está que os denunciados: Cb PILAR, Cb COUTO e Cb G RIBEIRO praticaram
violência contra o Sd CHRISTOFFER, seu inferior hierárquico, mediante a prática de atos de
violência consistentes em imobilizar os pés e as mãos com cordas, suspensão do corpo e
golpes com uma ripa de madeira na região do quadril e nádegas, dos quais resultaram lesões
corporais. Assim agindo os denunciados violaram, em concurso de agentes (art. 53, CPM), o
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comando normativo inscrito no artigo 175 combinado com o seu parágrafo único, do Código
Penal Militar, consistente no crime de VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, com a aplicação
cumulativa da pena prevista para o crime de LESÕES CORPORAIS uma vez que da violência
resultou ainda a ofensa à integridade física do Sd CHRISTOFFER.”
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000159-69.2023.7.05.0005, no qual
constam os seguintes documentos:
1. DIEx (Evento 1, item 2, p. 1 e 9. Item 3, p. 5/12; item 4, p. 2; item 6, p. 5/10;
item 8, p. 3/6; item 9, p. 8/9; Evento 52, item 2, p. 4, 8/16; Evento 52, item 5, p. 31 e 33; item
6, p. 13, 17, 26);
2. termo de inquirição do ofendido (Evento 1, item 4, p. 7/9 e item 8, p. 7/8);
3. termo de inquirição de testemunhas (Evento 1, item 5, p. 11/12; item 6, p.
11/12; item 7, p. 1/2, 3/4; item 8, p. 9/10, 11/12; item 9, p. 1/2, 10/11; Evento 52, item 2, p.
25/26, 27/28);
4. termos de inquirição dos indiciados (Evento 1, item 4, p. 11/12; item 5, p. 1,
3/6, 8/10);
5. exame de integridade física (Evento 1, item 2, p. 11/12; item 10, p. 1 e
Evento 52, item 2, p. 23/24);
6. print de mensagens (Evento 1, item 7, p. 6/9);
7. ficha disciplinar individual (Evento 52, item 2, p. 18/20, 30);
8. escala de serviço (Evento 52, item 2, p. 21/22);
9. laudo pericial (Evento 52, item 6, p. 18/24);
10. relatório do IPM (Evento 1, item 10, p. 4/7);
11. solução do IPM (Evento 24, item 2);
12. certidões negativas (Evento 3);
13. procuração (Evento 9, item 2);
14. BI nº 45/2023 que publicou o engajamento do ofendido (Evento 52, item 5,
p. 27/29);
15. folhas de alterações (Evento 52, item 2, p. 32/33; item 3; item 4; item 5, p.
1/26);
16. relatório de acesso (Evento 52, item 6, p. 1/10);
17. relatório de diligências complementares (Evento 52, item 6, p. 27/31);
18. solução de diligências complementares (Evento 52, item 7); e
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. fotos do local do fato (Evento 1, item 4, p. 4/5).
Em 22/2/2024, a Denúncia foi oferecida, sendo recebida em 24/2/2024 (APM,
Eventos 1 e 2).
Os acusados foram devidamente citados em 1/3/2024 (APM, Eventos 6, 7 e 8).
Em resposta à acusação, a defesa apresentou o rol de testemunhas: CARLOS
EDUARDO SILVA BATISTA; GERSON ODAIR FRAGA; JEAN CARLOS SOUZA
PIRES; FELIPE KRAICZEK; e JOÃO FELIPE GOMES DOS SANTOS (APM, Evento 9,
PET1).
Em 12/3/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM determinou o
agendamento da inquirição das testemunhas e do interrogatório dos réus (APM, Evento 10 –
DESP1).
Em 6/5/2024, foram realizados a oitiva do Ofendido, CHRISTOFFER FELIPE
MATOS, inquirição das testemunhas do MPM e da Defesa, GERSON ODAIR FRAGA;
JEAN CARLOS SOUSA PIRES; FELIPE KRAICZEK; JOÃO FELIPE GOMES
DOS SANTOS; e CARLOS EDUARDO SILVA BATISTA, bem como o interrogatório dos
Acusados, CRISTIANO MATHEUS LOVATO PILAR; CARLOS ALEXANDRE VITAL
COUTO; e GUSTAVO FRAGOSO RIBEIRO. Contudo, o CPJEX optou por ouvir a
testemunha CARLOS EDUARDO SILVA BATISTA, presente na Auditoria, e dispensar a
testemunha JOÃO FELIPE GOMES DOS SANTOS, bem como os acusados, para serem
inquiridos, em outra sessão a ser agendada. (APM, Evento 42/Ata da 19ª Sessão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército- Evento-43).
Em 5/6/2024, foram realizados a oitiva de uma testemunha e qualificação e
interrogatório dos acusados. Foram apregoados os nomes dos acusados e da testemunha,
tendo respondido ao pregão de forma presencial os acusados, encontrando-se ausente a
testemunha (APM, Evento 67/ Ata da 25ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército).
Em 8/7/2024, foram realizadas a acareação entre duas testemunhas, ST
GERSON ODAIR FRAGA e Cb JEAN CARLOS SOUSA PIRES, oitiva de uma testemunha,
JOÃO FELIPE GOMES DOS SANTOS, e qualificação e interrogatório dos 3 (três) acusados.
Responderam ao pregão, de forma presencial, os acareados e os acusados e, por
videoconferência, a testemunha (APM, Evento 95/Ata da 32ª Sessão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército– Evento 96).
Na forma do art. 427 do CPPM, o MPM postulou a realização de perícia nos
áudios apresentados pela Defesa constituída na resposta à acusação (APM, Eventos 99 e
107). O pedido foi deferido (APM, Evento 112).
Na forma do art. 427 do CPPM, o prazo para a Defesa constituída decorreu sem
manifestação (APM, Evento 105).
O Laudo Pericial foi acostado aos autos (APM, Evento 149).
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/2/2025, em sede de alegações finais escritas, o MPM manifestou-se pela
procedência da Denúncia, considerando comprovado que os acusados praticaram violência
contra o ofendido, ocasionando-lhe lesões corporais (APM, Evento 163).
Em 6/3/2025, em sede de alegações finais escritas, a Defesa manifestou-se pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo e
consentimento da vítima. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela
desclassificação do crime imputado para o crime do art. 175, caput, do CPM, com a fixação
da pena em seu patamar mínimo legal, bem como pela concessão da suspensão condicional
da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 84 do CPM (APM, Evento 170).
Em 5/5/2025, o CPJ para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a Denúncia para condenar os ex-Cabos Ex GUSTAVO FRAGOSO
RIBEIRO, CRISTIANO MATHEUS LOVATO PILAR e CARLOS ALEXANDRE VITAL
COUTO, nos termos relatados (APM, Evento 192).
A sentença foi disponibilizada em 6/5/2025 (APM, Eventos 193 e 194).
Em 9/5/2025, tempestivamente, foi interposto o recurso de Apelação, pugnando
a Defesa pela absolvição dos Acusados, sob o fundamento da atipicidade das condutas, ante a
ausência do dolo específico, somado ao consentimento do ofendido, o que justificaria a
exclusão da ilicitude, suscitando, ainda, a ausência da individualização das condutas e
violação ao devido processo legal (APM, Evento 203).
O MPM, em contrarrazões, rechaça todas as teses defensivas e requer a
manutenção integral da sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(APM, Evento 210).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo desprovimento do
Recurso Defensivo em relação aos três Apelantes (AP, Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o presente Recurso de Apelação.
Conforme já relatado, trata-se de um caso típico de “trote”, prática proibida, no
âmbito das Forças Armadas, resultando em lesões corporais leves na vítima.
A ripa de madeira utilizada para o “trote” foi entregue pelos denunciados ao
Comandante da 2ª Companhia e apreendida. O Laudo Pericial de Avaliação de Instrumento
de Crime concluiu pela compatibilidade do formato da ripa de madeira com as lesões
existentes no corpo do Sd CHRISTOFFER, a saber:
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) por sua vez, após a realização do laudo pericial (fls 250 a 256) pela 5ª Companhia de
polícia do Exército, verificou-se que o instrumento possivelmente utilizado para causar as
lesões consistia em duas ripas de madeira tipo pinus, pesando aproximadamente 45 (quarenta
e cinco) gramas cada uma, com cerca de 24 (vinte e quatro) centímetros de comprimento cada
uma. Estas ripas, possivelmente constituindo uma única peça que foi rompida, são capazes de
causar as lesões encontradas no ofendido” (IPM nº 7000159-69.2023.7.05.000, evento 52,
item 6)
A lesão produzida no corpo do Sd CHRISTOFFER foi fotografada e descrita no
Exame de Integridade Física, que resultou em “equimoses e escoriações em região de
quadril à esquerda e porção inferior de glúteo à direita.” (IPM nº 7000159-
69.2023.7.05.000, evento 1, INIC 2, fls. 8/9).
Consta dos autos que as ações violentas promovidas contra o ofendido foram
assumidas pelos agressores desde as primeiras averiguações sobre o fato, foram confirmadas
no IPM e mantiveram-se incólumes durante as manifestações em sede de interrogatório
judicial.
Em que pesem os argumentos suscitados pela combativa defesa, o Recurso
defensivo não merece provimento, uma vez que a condenação dos apelantes mostrou-se
consonante com as provas produzidas na coletânea processual, em especial, pelos
interrogatórios em juízo do ofendido e dos próprios militares/agressores (réus confessos);
pela ripa de madeira apreendida (objeto utilizado para desferir os golpes); pelo Exame de
Integridade Física do militar e demais provas acostadas aos autos.
Nesse sentido, vejamos excertos dos interrogatórios dos apelantes e do
ofendido, prestados em juízo, os quais esclarecem com riqueza de detalhes a conduta
praticada pelos militares, in verbis:
Sd CHRISTOFFER FELIPE MATOS (OFENDIDO)(Evento 42, vídeos 1, 2 e 3).
“Que confirma o depoimento prestado no IPM; na data da audiência, não serve mais no 20º
BIB, já tendo dado baixa; incorporou em 2022 e em 1º de março de 2023 foi para o efetivo
profissional; que o “ritual” ocorreu pelo mês de agosto, não sabendo que tipo de trote
existia; que não foi avisado que iria ser realizado o trote; que deixou seu gorro em cima da
cama e, ao retornar, o mesmo não se encontrava mais lá; que adentrou o alojamento do
efetivo profissional para solicitar a devolução do seu gorro ao Cb G. RIBEIRO; que este
militar então respondeu que ele só iria embora quando sofresse o trote chamado de
“Pacote”; que após isso foi amarrado numa barra fixa de flexões, amarrado na barra pelas
mãos, e tendo seus pés amarrados juntos para não se debater; que disse que não queria
participar enquanto era amarrado; que não reagiu de maneira física para não ser
amarrado, apenas se expressando verbalmente; que quando disse que não queria sofrer o
“pacote”, responderam que só iria sair quando “recebesse o pacote”; que ao ser amarrado
na barra, os três acusados desferiram golpes em seu quadril e nádegas; que o Cb JEAN
CARLOS, o Cb KRAICZEK e o Sd J. SANTOS apesar de estarem presentes no alojamento,
não tomaram parte nas agressões nem incentivaram os reús; que os acusados não eram seus
chefes diretos; que não compartilhava o mesmo alojamento dos Cabos; que os fatos
ocorreram no alojamento dos Cabos; que seu gorro estava em cima de sua cama, no
alojamento do efetivo profissional, entretanto, seu gorro foi levado enquanto não estava
olhando, por isso se deslocou até o alojamento dos Cabos para buscar seu gorro; que os
alojamentos ficam bem próximos um dos outros; ao serem apresentadas fotos do
alojamento, confirmou serem do lugar onde foi amarrado; que não sabe como a barra é
fixada na porta; que mesmo estando vestido com a farda, os golpes foram dolorosos; que os
golpes deixaram uma marca roxa em seu corpo; que comunicou os fatos ao
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ST FRAGA quando o mesmo veio perguntando a respeito do acontecido no dia seguinte aos
fatos; que o ST FRAGA já parecia saber o que havia acontecido, mesmo não tendo contado
para ninguém previamente sobre os fatos; que não sabe se o trote foi gravado ou se estavam
comentando sobre o fato internamente sem seu conhecimento; que não estava de serviço no
momento dos fatos, estando no expediente normal; que foi examinado pelo médico do
Batalhão para análise de suas lesões; que era da mesma Companhia dos acusados; que após
sofrer o pacote, se trocou e foi embora; que os acusados, após o fato, começaram a tratá-lo
com mais respeito; que os três acusados desferiram golpes com a ripa; que a ripa de madeira
quebrou enquanto era golpeado; ao lhe serem apresentadas fotos da ripa de madeira,
confirma que é a mesma que foi usada durante as agressões; que também confirma que a
lesão mostrada na foto no processo foi na sua pessoa; que não precisou tomar
medicamentos em razão da dor após os golpes; que o machucado não afetou em suas
atividades diárias; que, no momentos dos fatos, não tinha muita alternativa a não ser sofrer o
trote; que confirma o segundo depoimento prestado no Quartel; ao ser apresentado o áudio
presente no processo, recorda de ter tido tal conversa com os acusados; que não há nenhum
tipo de adulteração no áudio apresentado, estando coerente com o ocorrido; que não teve
nenhuma influência de nenhum superior hierárquico para se apresentar como não-voluntário
ao trote; que as agressões narradas pelos acusados no áudio foram cometidas pelos mesmos;
que as agressões foram cometidas ao ser amarrado na barra de flexão do alojamento e
desferido golpes com uma ripa de madeira; que foi amarrado pelas pernas e os braços na
barra, ficando suspenso de ponta cabeça, ficando leves marcas das cordas nos pulsos e
pernas; que nega que o Sd J. SANTOS tenha cometido qualquer tipo de agressão; que não
está tentando proteger ninguém nesta situação toda; que serviu durante 2 (dois) anos; em
nenhum momento foi informado sobre trote ou ritual de passagem; que não prestou nenhuma
queixa de imediato por medo de prejudicar a carreira dos outros; que não tinha conhecimento
de que a conversa no áudio estava sendo gravada naquele momento; que as pessoas na
gravação são os 3 acusados, ninguém mais, não tendo mais ninguém presente no local; que se
sentiu coagido durante a conversa com os acusados; que antes da conversa, ainda não havia
prestado seu depoimento no IPM, porém, já havia relatado os acontecimentos ao Comandante
da Companhia; que durante a conversa, compreendeu que os acusados queriam que mudasse
seu relato, para que contasse que havia, de fato, sido voluntário no trote; que tal conversa não
o convenceu a mudar seu depoimento no IPM; que sabia que os trotes eram proibidos, porém,
não houve nenhuma palestra ou orientação sobre a proibição dos trotes; que só sabia da
existência de trotes por rumores, nada confirmado.” (Grifos nossos.)
Cb CRISTIANO MATHEUS LOVATO PILAR (ACUSADO) (evento 95, vídeos 3 e 4).
Que estava no local dos fatos na data e hora narrados na denúncia; que tomou ciência da
investigação na quinta-feira após os fatos; que acessou o processo para ler os documentos
presentes nele; que não tem nenhum questionamento quanto às provas dos autos; que
conhece as testemunhas, trabalhando com elas desde 2022, tendo apenas a alegar contra o
ST FRAGA; que ao serem apresentadas as fotos da entrada do alojamento, afirma que
ambas representam o local do alojamento onde ficava, onde teriam acontecido os fatos da
denúncia; que ao serem apresentadas as fotos da ripa de madeira e da lesão no corpo do
ofendido, afirma ser a ripa que foi utilizada no trote, quanto à lesão, não a viu na época dos
fatos pois o ofendido estava fardado; (...); que a ação realizada era mais uma brincadeira,
não chamando de “pacote” pois a intenção não era de machucar;
que o Sd CHRISTOFFER já estava ciente que iria sofrer o trote, pois era um rito de
passagem para poder ficar no alojamento dos Cabos, com o ofendido tendo se dirigido ao
alojamento por vontade própria; que era para cada pessoa desferir um golpe cada,
entretanto, o Sd J. SANTOS já começou aplicando dois golpes em sequência, fazendo a ripa
quebrar no segundo golpe, então cada um pegou um pedaço de madeira e desferiram um
golpe cada, a intenção não era gerar aquele hematoma no Sd CHRISTOFFER; que o
Cb KRAICZEK e o Sd J. SANTOS também teriam participado do trote, batendo no ofendido
com a ripa de madeira; que havia instruções de que os trotes eram proibidos; que
começaram a se distanciar após deixarem o quartel no começo do ano; que foi o
ST FRAGA que questionou o ofendido, e então levou a situação ao Comando do Batalhão;
que o ST FRAGA tinha ciência das “brincadeiras” que aconteciam no ambiente de trabalho,
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e ficou sabendo do trote narrado nos fatos quando questionou o Cb COUTO a respeito do uso
dos cabos solteiros; que o ST FRAGA sabia que o trote iria envolver o ofendido ser golpeado;
que quando sofreu o trote, também ficou com um hematoma; que foi licenciado pois estava
terminando a faculdade e queria trabalhar na sua própria área de estudo; que o Adjunto de
Comando não passava instruções em relação a trotes; que não viu o Cb G. RIBEIRO dizendo
que só iria devolver o gorro do ofendido se ele sofresse o trote; que foi pegar a madeira e ir
ao banheiro, e ao retornar ao alojamento, já estavam lá o Cb G. RIBEIRO e o
Sd CHRISTOFFER, que estavam conversando enquanto observavam o movimento pela
janela; que quem amarrou foi o Cb KRAICZEK enquanto o ofendido não oferecia
resistência; que quem levantou o Sd CHRISTOFFER foi o Sd J. SANTOS; que ajeitou a
corda na panturrilha do ofendido, para que ficasse em cima do coturno e não o
machucasse; que o Sd J. SANTOS desferiu dois golpes, fazendo a ripa quebrar após o
segundo, então desferiu um golpe, seguido o Cb COUTO, Cb KRAICZEK e o Cb G.
RIBEIRO; que os golpes da ripa foram desferidos por cima da farda do ofendido; que o
ofendido em nenhum momento pediu para que parassem e até comentou após o trote que
achava que iria ser pior; que só o “pacote” era o trote padrão do alojamento; que acredita
que o motivo do ST FRAGA saber sobre o trote e ter deixado a situação acontecer e depois
levado para o Comando foi para prejudicar o Cb COUTO em retaliação a uma ação do
mesmo antes do trote; que após o trote, a ripa de madeira ficava de baixo de um beliche no
alojamento, e ao acharem a ripa, a entregaram ao Capitão; (...)que estavam presentes no
alojamento, além do depoente, o Sd J. SANTOS, o Cb COUTO, Cb KRAICZEK, o Cb G.
RIBEIRO e o Cb JEAN CARLOS; que esse tipo de trote é habitual tanto no seu alojamento
quanto em outros, possuindo a mesma dinâmica de acolhimento; que os trotes eram de
conhecimento do ST FRAGA; que o ST FRAGA não incentivava, mas também não fazia
nada para impedir os trotes. (Grifos nossos)
Cb GUSTAVO FRAGOSO RIBEIRO (ACUSADO) (evento 95, vídeos 5, 6 e 7).
“Que estava no local dos fatos na data e hora narrados na denúncia; que tomou ciência da
investigação na quinta-feira após os fatos; que conhece as testemunhas, trabalhando com elas
no quartel, não tendo nada a alegar contra nenhuma delas; que não acessou o processo
digital para ler os documentos presentes nele; que ao serem apresentadas as fotos da entrada
do alojamento, afirma que ambas representam o local do alojamento onde ficava, onde
teriam acontecido os fatos da denúncia; que ao serem apresentadas as fotos da ripa de
madeira e da lesão no corpo do ofendido, afirma ser a ripa que foi utilizada no trote; que,
quanto à lesão, não a viu na época dos fatos pois o ofendido estava fardado; que a intenção
do trote não era ferir o ofendido por parte dos Cabos; que haveria intenção de ferir o
ofendido por parte do Sd J. SANTOS; que a orientação do Comando do Batalhão era de que
os trotes eram proibidos, (...) que confirma o depoimento prestado no IPM; que
o ST FRAGA sabia que o trote iria acontecer; que não sabe informar se o ST FRAGA sabia
que tipo de trote seria; que o ST FRAGA estava ciente do ato simbólico de Cabos não poderem
bater forte em quem está sofrendo o trote; (...) que as rixas não eram por ódio, apenas
reclamações da forma de trabalho; que o Sd J. SANTOS não tem nenhuma rixa com o
ofendido; que acredita o Sd J. SANTOS ter se excedido ao bater no ofendido por uma questão
de inveja; que também passou pelos trotes no quartel; que não providenciou nenhum dos
materiais para o trote, porém, estava junto quando foram buscar o pedaço de madeira;
que (...), que o mesmo estava para sofrer o trote; que se o Sd J. SANTOS não estivesse no
local, o trote nem ocorreria, pois a vontade de realizar o trote veio do Sd J. SANTOS; que
não sabe quem teve ideia de suspender o ofendido e golpeá-lo com o pedaço de madeira; que
confirma o Sd J. SANTOS ser Soldado do Efetivo Profissional; que o Sd J.
SANTOS morava no alojamentos dos Cabos, e que na Companhia era mais próximo do
Sd CHRISTOFFER; que retirou o pedaço de madeira da Subtenência junto do Cb PILAR,
estando lá presentes, o ST FRAGA e o Sd J. SANTOS; que afirma terem sido questionados
sobre o motivo de uso da madeira; que acertou a nádega direita do ofendido; que quem
bateu primeiro foi o Sd J. SANTOS, então o Cb PILAR, então foi sua vez, seguido do
Cb COUTO e Cb KRAICZEK, sendo o terceiro na ordem; que estava na função de segurar o
ofendido, pois não queria que o mesmo se machucasse por causa das cordas; que o Sd J.
SANTOS, ao desferir o primeiro golpe, já quebrou o pedaço de madeira, desferindo então
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um segunde golpe; que ambos os golpes do Sd J. SANTOS se excederam em força e
intensidade, com o ofendido gritando de dor e reclamando que, de costume, seria um golpe
por pessoa, com o Sd J. SANTOS respondendo que a primeira não valeu pois a madeira
quebrou; que o Sd CHRISTOFFER não foi obrigado nem coagido a sofrer o trote, não
pedindo para pararem em nenhum momento; que o trote era de conhecimento do
ST FRAGA, que ficou sabendo instantes antes, quando indagou sobre os materiais que
foram retirados da Subtenência; que em nenhum momento o superior tentou impedir o
trote; que o ST FRAGA admitiu após que, se o trote fosse com o Sd FERREIRA, ele
participaria; (...) que o ST FRAGA poderia ter impedido o trote se ele quisesse; que dentro
do Batalhão, a expressão “pacote” significa uma tradição, um “divisor de águas” entre um
Cabo e um Cabo de verdade; que o “pacote” era sempre um trote; que relata os 3 (três)
momentos cruciais para a formação de um Cabo, sendo a graduação, o “prisioneiro de
guerra” que é outro tipo de trote, e então, o “pacote”; ambos os trotes foram dentro do 20º
BIB; que seu superior hierárquico tinha ciência de ambos os trotes; que é uma prática
comum dentro do Batalhão;(...); que este não foi o primeiro, e possivelmente, nem o último
trote realizado dentro do quartel; que espera de resultado do processo que a verdade apareça
e cada um seja punido justamente por seus atos; que acrescenta ter pessoas dentro do
quartel que escutaram o ofendido comentar que ele realmente participou do trote. (Grifos
nossos.)
Cb CARLOS ALEXANDRE VITAL COUTO (ACUSADO) (Evento 95, vídeos 8, 9, 10 e 11).
(...) Que estava no local dos fatos na data e hora narrados na denúncia; que tomou ciência da
investigação em casa após serem dispensados pelo dia; que conhece as testemunhas,
trabalhando com elas no quartel, alegando contra o Cb KRAICZEK e o Sd J. SANTOS por se
omitirem da situação e contra o ST FRAGA por não ter citado que haviam tido uma conversa
na Subtenência; que conversou com o superior hierárquico sobre o trote, já que o ofendido
havia pedido para utilizar do alojamento dos Cabos; que ao serem apresentadas as fotos da
ripa de madeira e da lesão no corpo do ofendido, afirma ser a ripa que foi utilizada no trote
e que haviam apresentado a mesma ao Capitão; quanto à lesão, apenas viu a imagem
anteriormente quando prestou seu depoimento, não a tendo visto em pessoa; que não acessou
o processo digital para ler os documentos presentes nele; que considera a acusação
verdadeira, entretanto, que a intenção não era de machucar o ofendido, apenas um gesto
simbólico para que o mesmo pudesse permanecer no alojamento dos Cabos, com os Cabos
presentes se assegurando de que as cordas não machucassem o Sd CHRISTOFFER; que já
havia sido dito ao Sd CHRISTOFFER que cada um só iria bater uma vez, porém, o Sd J.
SANTOS o golpeou duas vezes, gerando questionamento pelo ofendido, com o Sd J.
SANTOS explicando que como a ripa quebrou, o primeiro golpe não contou; que a ordem
dos golpes foram Sd J. SANTOS, Cb PILAR, Cb G. RIBEIRO, então foi sua vez, e por
último o Cb KRAICZEK; que confirma a mensagem do Cb KRAICZEK no Whatsapp, “eu
bati mas bati fraco”; que o Sd J. SANTOS foi o único a se exceder ao golpear o ofendido; que
não responde nem respondeu por outro processo criminal; que ao serem apresentadas as
fotografias do alojamento, confirma ser o mesmo lugar onde ocorreram os fatos;
que confirma o depoimento prestado no IPM; que o ofendido não foi transferido ao
alojamento do Efetivo Profissional imediatamente ao ser promovido, para que aprendesse a
dar valor ao alojamento quando tivesse o próprio alojamento; que havia a orientação, por
parte do comando, que os trotes era proibidos; que ficou surpreso ao ver a lesão no corpo do
ofendido, pois haviam sido muito claros entre si que não era pra usarem muita força ao ponto
de machucar; que tem certeza que a lesão foi feita por conta do excesso de força por parte do
Sd J. SANTOS; que também passou por tal iniciação para usar o alojamento; que nenhum
dos Cabos bateu com força, e todos bateram apenas com meio pedaço de madeira; que o
Sd J. SANTOS bateu com força, pois, segundo o mesmo, “era de soldado para soldado”
justificando o excesso de força; que continuaram o trote, mesmo após a quebra do pedaço
de madeira,(...) que o ST FRAGA sabia como seria o trote, pois o mesmo perguntou “em
quem seria o pacote?”; que o trote foi algo de última hora, não havia sido planejado; que os
cabos solteiros foram pegos na reserva, porém, não sabe dizer de onde veio a ripa de
madeira; que o Sd J. SANTOS, o ST FRAGA e Sgt RODRIGO o presenciaram retirando os
cabos solteiros; que o termo “pacote”, utilizado em sua conversa com o ST FRAGA, é se
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referindo a um trote, deixando claro que o superior hierárquico sabia exatamente o que
aconteceria; que ao pegar os cabos, o Sd J. SANTOS ficou na Subtendência para terminar de
ajudar o ST FRAGA com um serviço; que enquanto o ofendido estava pendurado, todos
bateram uma vez, com exceção do Sd J. SANTOS; que não sabe dizer se todos bateram no
mesmo local no corpo do ofendido; que o lançamento dos dois soldados, um ocorreu antes, e
outro, após 21 de agosto de 2023; que o ST FRAGA o questionou sobre o lançamento dos
soldados; que sofreu o trote ao se tornar Soldado EP; que a maneira que sofreu, foi apenas
amarrando no chão, e então golpeado, realizado em um campo; que os trotes são comuns;
que está disposto a responder pelo ato que foi praticado;(...).
Dispõe o art. 175 do CPM, in litteris:
“Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando fôr o caso, ao disposto no art. 159.” (Grifo
nosso).
É fato que restou comprovado que os apelantes agiram de forma voluntária e
consciente quando da agressão à vítima. Resta clara, também, a existência de vínculo de
subordinação hierárquica entre os acusados e o Sd CHRISTOFFER, razão pela qual as
condutas subsomem-se ao tipo penal do art. 175 do CPM.
As provas constantes dos autos são convergentes e harmônicas, comprovando a
autoria e a materialidade do crime imputado, não havendo reparos a serem feitos na sentença
recorrida, no que se refere às condenações dos ex-militares, todos mais antigos do que a
vítima.
Trata-se de crime propriamente militar, que tutela, diretamente, a hierarquia e a
disciplina militares, tendo por sujeito ativo, exclusivamente, o militar da ativa.
Nesse sentido, Célio Lobão nos ensina
1, in verbis:
"só o soldado pode cometer", porque "dizia particularmente respeito à vida militar,
considerada no conjunto da qualidade funcional do agente, da materialidade especial da
infração e da natureza peculiar do objeto danificado, que devia ser - o serviço, a disciplina,
a administração ou a economia militar." (Grifo nosso.)
Doutra feita, para o fim de caracterização do referido crime, não há a
necessidade de que a violência empregada contra o inferior hierárquico produza lesões
corporais significativas, bastando conforme assevera NUCCI
2 que o superior empregue
qualquer espécie de constrangimento físico, como um empurrão ou um tapa, resultando
ferimento visível.
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal Superior Militar:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS
DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1.
Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art.
175, parágrafo único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato
(hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM
para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior
ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. As atividades rotuladas como "trote"
ou "batismo", perpetradas em ambiente militar, sob qualquer pretexto, não perfazem meras
"brincadeiras" entre companheiros de farda, muito menos quando envolvem superiores e
subordinados. A prática recriminável, além da possibilidade de afetar a incolumidade física
do ofendido, irradia diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a
fragmentação da estabilidade nas relações funcionais e comprometer os vetores mantenedores
da ordem, da paz intramuros, da Hierarquia, da Disciplina e da sinergia no seio do
contingente. 4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de
"trote" ou "batismo", mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto
criminoso, causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e
morais inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas
circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão,
inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente. 5. [...]. 6. O superior
tem vital influência na estabilidade das relações do quartel, pois dele deve florescer a
conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir
com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem
formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais. 7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido
em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. 8.
Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de Violência contra inferior.
Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Condenação dos
apelados como incursos no art. 175 do CPM, em coautoria, com a caracterização de crime
continuado, na forma do art. 71 do CP comum, diante da multiplicidade de vítimas afetadas
pelas condutas ilícitas. Decisão majoritária.” (Apelação nº 7000646- 29.2022.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Julgamento: 5/5/2023, publicação: 15/5/2023.) (Grifos nossos e do original.)
Dito isso, diante do contexto das provas constantes dos autos, não há como
prosperar as teses defensivas, senão vejamos:
IN DUBIO PRO REO
Alega a defesa que o Estado-acusador não se desincumbiu do ônus de
comprovar, para além de dúvida razoável, que foram exclusivamente os apelantes os autores
dos atos lesivos, uma vez que haveria uma espécie de zona nebulosa de imputabilidade
compartilhada, revelada pelos depoimentos, que, no seu entender, seriam divergentes,
justificando a absolvição dos apelantes, com base na existência de dúvidas razoáveis para
justificar a condenação.
Não assiste razão ao pleito defensivo.
Restou plenamente demonstrado nos autos, tanto pela via da prova testemunhal
(réus confessos) como pela via pericial, que os apelantes amarraram e desferiram golpes no
corpo do ofendido.
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há que se falar em in dubio pro reo diante de um conjunto
probatório que se mostrou mais do que suficiente para promover a certeza do juízo primevo,
bem como para a manutenção do decisum condenatório por parte deste Relator.
Todas as partes envolvidas foram uníssonas em admitir o crime, afirmando em
seus depoimentos que as fotos apresentadas correspondiam à entrada do alojamento
onde teriam acontecido os fatos descritos na denúncia e, ao serem exibidas as fotos da
ripa de madeira, afirmaram ser o objeto que foi utilizado para aplicação do trote.
O próprio ofendido relatou em seu depoimento que: “(...) os golpes foram
dolorosos; que os golpes deixaram uma marca roxa em seu corpo (...)” (Grifo nosso.)
Em relação à dúvida posta quanto à participação de outros militares, entendo
que o presente recurso foi interposto pela defesa dos sentenciados, não cabendo, neste
momento processual, discutir a participação de outros envolvidos, mas, tão somente, analisar
a ação dos apelantes para que seja mantida ou reformada a sentença.
Ademais, mesmo que houvesse a presença de outros militares, tal situação não
afastaria ou minimizaria a responsabilidade penal dos apelantes.
Nesse sentido, o MPM, em suas contrarrazões, aduziu:
“Até o momento, definitivamente não surgiram provas incontestes que permitissem se cogitar
em reabertura da investigação com o fito de se incluir, no polo passivo, eventualmente outros
coautores. A ilustre Defesa técnica dos réus tampouco trouxe, no interesse da defesa de seus
assistidos, elementos robustos e incontestes que atestassem para a real responsabilidade de
terceiro(s).
O áudio periciado e juntado aos autos, a que os defensores fazem referência, de fato
comprova a participação dos três réus no “pacote”, ato que consubstancia conduta
criminosa tipificada no Estatuto Penal Castrense, e demonstra uma possível tentativa de
intimidação – algo inclusive declarado pelo ofendido em Juízo – para que o então Sd
CHRISTOFFER alterasse a versão dos fatos comunicada ao Comando da Companhia.
Desse modo, descabido pensar que, diante do farto conjunto probatório, se possa, por
aplicação do “in dubio pro reo”, redundar em absolvição de réus confessos. Com efeito, a
reprimenda aplicada já se mostrou relativamente branda, dosada no mínimo cominado ao tipo
penal, levando em consideração, com isso, as eventuais apreensões externadas pela Defesa
quanto às pontuais contradições em alguns depoimentos testemunhais.” (Grifos nossos.)
DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
A Defesa sustenta, também, a inexistência de dolo específico, para o fim de
caracterização do crime do art. 175 do Código Penal Militar, o qual exigiria a intenção clara e
específica de violar a integridade ou dignidade do militar inferior, não devendo ser
configurada típica a ação mediante simples atos de integração ou brincadeiras militares
usuais.
Não há como prosperar o pedido defensivo
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se na conduta dos apelantes que, além de amoldar-se perfeitamente ao
art. 175 do CPM, estavam presentes a vontade e a consciência de praticar os atos violentos
contra a vítima, os quais não podem, absolutamente, ser considerados como atos de
congraçamento ou uma simples brincadeira.
Trotes violentos são inadmissíveis no âmbito das Forças Armadas, sendo
inaceitáveis em razão da possibilidade de causarem danos à incolumidade física, emocional e
psicológica das vítimas e, também, de prejudicarem a ordem, a disciplina e as regras de
mando e subordinação inerentes à vida militar, conforme decisões reiteradas desta Corte
Castrense:
“APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR DESRESPEITO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DO
“NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. INTEGRIDADE
FÍSICA. BEM JURÍDICO. INDISPONIBILIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. HEMATOMAS. DIFICULDADE DE
LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR
DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA
PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Se os argumentos utilizados nos recursos não foram
introduzidos de forma genérica e combatem os pontos específicos da Decisão, na medida do
inconformismo dos recorrentes, não há que falar em mera repetição de argumentos infirmados
na Sentença. Preliminar rejeitada. Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão
disciplinar, descabe argumentação acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da
fragmentariedade. Preliminar rejeitada. Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do
CPM tutelam a autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo
o sujeito passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para
a configuração deles. Sendo a integridade física também protegida pelos dispositivos
mencionados de forma secundária, só pode ser encarada como um bem relativamente
disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes. Não há que falar em ausência
de dolo direto ou eventual por não haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-
se que não existe agressão física sem que haja, no mínimo, um risco de lesão. Razão porque
também descabida a diminuição da pena de metade, nos termos do art. 159 do CPM. A
violência contra inferior e a lesão corporal em outrem são práticas criminosas amplamente
difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem descabidos a
desclassificação para transgressão disciplinar bem como o reconhecimento de erro de
direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição por prisão simples. Os
atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos administrativos são
devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo espaço para
informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A suspensão da
pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena aplicada for
superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000018-69.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/9/2024, Data de
Publicação: 29/10/2024) (Grifos nossos)
Da mesma forma, este Tribunal tem posição pacífica quanto à inaplicabilidade
das teses defensivas de erro de direito ou de condicionamento cultural, em relação à
prática deletéria de trotes no âmbito das Forças Armadas:
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os Réus foram licenciados quase um ano após a
ocorrência dos fatos delituosos objetos do presente processo, o que, por si, afasta a tese
relativa à dupla sanção. Não consta, portanto, que tenha havido qualquer tipo de punição
administrativa, mas apenas o desligamento dos Acusados por ato discricionário da
Administração Militar. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a
possibilitar a apuração administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso configure
violação ao princípio do non bis in idem. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade
amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal. A prova testemunhal
produzida durante a instrução criminal, igualmente, não deixa dúvidas quanto à dinâmica dos
fatos nos termos em que narrados na exordial. (...). Quanto à tese do erro culturalmente
condicionado, é sabido que este erro só é reconhecido em situações específicas, como no
caso de etnias com culturas próprias, de modo bem diverso do pretendido pela Defesa. O
pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do
Código Penal comum, por analogia, não pode ser acolhido, em face da ausência de previsão
legal e conforme inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à
especialidade da Justiça Militar da União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 26/5/2022) (Grifos nossos)
Em relação à reprovabilidade dos chamados “trotes” cabe, também, transcrever
excertos do Voto do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no julgamento da Apelação nº
700066.2015.7.02.0202/SP:
“(...) é lamentável que, no decorrer da rotina da caserna, jovens soldados, na alegação de
aplicar um trote, agridam fisicamente outros companheiros de farda, causando-lhes lesões.
Trata-se, sobremaneira, de ofensa aos principais valores de convivência nas Forças Armadas,
quais sejam: Hierarquia e Disciplina.” (Grifo nosso).
CONSENTIMENTO
DO
OFENDIDO
COMO
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE
Da mesma sorte, não merece acolhimento a tese defensiva de que a vítima teria
assentido com a prática do “trote”, considerado pela defesa como uma espécie de rito de
passagem:
“(...) PRÁTICA ROTINEIRA E HISTÓRICA do Exército Brasileiro, a qual, embora
formalmente reprovada, é amplamente reconhecida como forma legítima de interação e
integração dos militares recém-promovidos ou transferidos para alojamentos superiores.
Trata-se de um ATO SIMBÓLICO, TRADICIONALMENTE ACEITO e PRATICADO
COMUMENTE SEM QUE CONFIGURE VIOLÊNCIA INTENCIONAL OU EXCESSIVA. “
O treinamento militar exige um treinamento intenso e de preparo psicológico para o
enfrentamento de intervenções militares, portando armas de fogo. Tal treinamento tem como
objetivo levar muitas das vezes os integrantes das Forças Armadas ao extremo físico e
psicológico, para que não se assustem ou acabem por sucumbir facilmente; há um nítido
objetivo de fortalecimento psicológico, jamais se admitindo posturas covardes ou frágeis.
Neste caso específico, reforçada é a ausência absoluta do ELEMENTO SUBJETIVO
ESSENCIAL DO TIPO PENAL MILITAR: o dolo. A intenção dos acusados não era causar
sofrimento ou lesão corporal ao colega, mas promover, dentro das tradições militares, um
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambiente de fraternidade e acolhimento, ainda que por meio do chamado "trote" ou “pacote”.
“
Não há que se falar em consentimento da vítima como causa excludente de
ilicitude, os agressores afirmaram que tinham conhecimento da proibição de tais atos no
âmbito da caserna e, mesmo cientes, decidiram pela prática da conduta delituosa.
Nesse sentido, conforme já asseverado por este Relator a prática de “trotes” é
inadmissível nas Forças Armadas, sendo irrelevante o consentimento da vítima, que não raras
vezes encontra-se viciado, em razão do constrangimento imposto pelos seus algozes:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. [...] HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. [...] SUSPENSÃO
DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM
tutelam a autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o
sujeito passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para
a configuração deles. [...] Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não
haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física sem
que haja, no mínimo, um risco de lesão. [...] A violência contra inferior e a lesão corporal em
outrem são práticas criminosas amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí
porque serem descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição
por prisão simples. Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos
administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo
espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. [...]
Recursos defensivos desprovidos. Unânime.” (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000018-
69.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 19.9.2024. Publicação: 29.10.2024). (Grifos nossos.)
DA ALEGAÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DA
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Afirma a defesa que a condenação dos apelantes teria violado o princípio da
individualização da pena (CF. art. 5º, XLVI), uma vez que se atribuiu aos 3 (três) Apelantes,
“indistintamente, a mesma conduta, sem especificação objetiva de quem realizou o quê”.
Em que pesem os argumentos defensivos, o juízo sentenciante consignou,
detalhadamente, a participação individual dos acusados, os quais agiram com unidade de
desígnios em desfavor da vítima, tendo sido legítimas as reprimendas penais fixadas na
sentença condenatória, sendo respeitado pelo Juízo sentenciante o sistema trifásico e os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo, negando-lhe
provimento, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383435v3 e do código CRC 10afd6e1.
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 05/05/2026, às 11:21:19
1. LOBÃO, Célio. In Direito penal militar. Editora Brasília Jurídica, 2006.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 5ª edição, Editora Forense, 2024.
7000039-89.2024.7.05.0005
40001383435 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR